Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-05.2016.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000502-05.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROMILDO DUTRA - CPF: 871.390.061-72 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42, DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho que o segurado exercia anteriormente ao acidente, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Romildo Dutra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína,

que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000502-05.2016.8.11.0025, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a conversão do benefício previdenciário do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o Apelado na conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Romildo Dutra insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000502-05.2016.8.11.0025, julgou improcedente o pedido da inicial, que objetivava a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que implicaram a sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Passando ao
meritum causae
, no caso em análise, a perícia médica realizada (Id. 28918120), atestou que o autor sofreu acidente de trabalho ao retornar para sua residência e que as lesões experimentadas resultaram em significativas lesões no seu braço direito, classificadas no Código Internacional de Doenças como T92 - Sequelas de traumatismos do membro superior e M19.9 - Artrose não especificada.

Concluiu a Sra. Perita que “considerando o quadro clínico atual e a atividade que anteriormente exercia como vigilante, podemos concluir que o mesmo não está incapacitado para esta atividade, exceto para o desempenho de atividades que necessitem de esforços físicos moderados a intensos com o braço direito”.

Acrescentou que “não se encontra inabilitado para a consecução das tarefas básicas do cotidiano, tais como higiene, vestuário, alimentação e locomoção, tanto é que não necessita de amparo de outras pessoas para desempenhar os atos da vida diária, pois as limitações adquiridas são parciais e não interfere no desempenho de tarefas alternativas de leve intensidade, desde que adaptáveis à sua idade e grau de instrução”.

Ressalvou, ainda, que o seu quadro clínico está estabilizado, pois “não há outros tratamentos que possibilite a reversão completa para que se obtenha condições físicas para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa, exceto para as atividades de leve intensidade, a exemplo da anteriormente exercida”.

Neste contexto, entendo que não está patenteada a contingência necessária à concessão do benefício pleiteado, pois ausente a incapacidade total para o trabalho, temporária ou definitiva.

Vale ressaltar que inobstante as limitações apontadas na perícia, o autor pode exercer outras profissões mais leves e compatíveis com seu quadro clínico, não sendo sua falta de capacitação profissional para outra atividade condição que enseje, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, mormente se considerarmos que o autor possui apenas 49 anos de idade, e como restou atestado no laudo pericial médico, apresenta “bom estado geral, considerando a idade do periciando, estava lúcido, orientado no tempo e espaço, sendo que o pensamento tinha forma, curso e conteúdo normal”, corroborando, portanto, com o entendimento de que apesar de suas limitações, o autor possui condições pessoais favoráveis à sua reinserção no mercado de trabalho.

(...)

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado. (id. 92903960).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu, de forma diversa da sustentada pelo Apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a incapacidade total e permanente do segurado.

Ao responder os requisitos, assim consignou a perícia oficial:

6. RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADOS

6.1. DO JUÍZO

(...)

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

R: Não, apenas está incapacitado para o exercício de atividades que necessitem de esforço físico moderado a intenso.

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

R: A incapacidade para o trabalho é parcial.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

R: A incapacidade para exercer atividades que requerem esforço físico moderado a intenso é permanente, exceto para as atividades de leve intensidade
.

(...)

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

R: A incapacidade é apenas para o exercício de atividades que requerem esforço físico moderado a intenso, sendo que há possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade, desde que seja de leve intensidade
.

(...)

6.2. DO POLO ATIVO

(...)

2: Se positiva a resposta do quesito acima, pode precisar desde quando se encontra doente/incapacitado? É uma doença acidentária?

R: O mesmo se encontra incapacitado para o exercício de atividades que necessitem de esforços físicos moderados a intensos desde o acidente automobilístico, em agosto de 2015.

3: A doença, lesão ou deficiência o incapacita para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência? De forma parcial ou total? Temporária ou permanente?

R: O incapacita de forma parcial e permanente.

(...)

12: O autor se apresenta incapacitado para o trabalho e as atividades que anteriormente exercia?

R: Considerando o quadro clínico atual e a atividade que anteriormente exercia como vigilante, podemos concluir que o mesmo não está incapacitado para esta atividade, exceto para o desempenho de atividades que necessitem de esforços físicos moderados a intensos com o braço direito.
(...) (id. 92903956). (Com destaques no original).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia, quanto à ausência de incapacidade que autorize a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, na medida que atestou, inclusive, a capacidade laboral do Recorrente para o trabalho que exercia a época do acidente (vigilante).

Assim, não há que se falar na existência de outros elementos para afastar a conclusão da perícia judicial, como quer o Recorrente.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Posto isso, uma vez diagnosticada a capacidade laborativa do Recorrente, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção da aposentadoria por invalidez, previsto no artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, pois não houve a demonstração, em juízo, de que as
sequelas, decorrentes do acidente que sofreu, implicaram sua incapacidade total e permanente para o trabalho
.

Outrossim, diante do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, entendo, também, não ser o caso da concessão do auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, já que, como visto, as sequelas não implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (vigilante).

Registro, por fim, que o Recorrente não está desamparado financeiramente, pois, conforme noticiado nos autos, ele recebe o auxílio-doença, em razão do sobredito acidente de trabalho.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Romildo Dutra, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022